Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. POSTULAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TAXAS INADIMPLIDAS. VINCULAÇÃO AO IMÓVEL ALCANÇADO PELA MEDIDA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. FRAÇÃO. DESMEMBRAMENTO. CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. ASSENTIMENTO DO CONDOMÍNIO E OUTORGA DE QUITAÇÃO À CESSIONÁRIO DOS DIREITOS CONSTRITOS. DÉBITO GERADO PELA FRAÇÃO ALCANÇADA PELO DESMEMBRAMENTO. IMPUTAÇÃO À ADQUIRENTE DOS DIREITOS PERTINENTES À FRAÇÃO DESTACADA. IMPOSSIBILIDADE. CESSIONÁRIA DE BOA-FÉ E QUITAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. PEDIDO DESCONSTITUTIVO ACOLHIDO. APELO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESFAVOR DO EMBARGADO MAJORADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
2. O fato de a promessa de compra e venda ou cessão de direitos que envolve imóvel não terem sido registradas não obsta que o promissário adquirente ou cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta.
3. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa.
4. Anuindo o condomínio horizontal desprovido de regularidade com o desmembramento de fração que o integra, outorgando, inclusive, identificação à nova fração germinada e quitação à cessionária quanto às taxas geradas pela fração que lhe fora cedida, encerra postura contraditória, que não é tolerada pelo direito, ventilar que o negócio teria sido consumado com má-fé e, sobretudo, ciente do desmembramento, insistir na penhora dos direitos pertinentes à fração destacada cuja titular está adimplente, pois, a par de inviável se invocar a natureza da obrigação condominial por se tratar de parcelamento desprovido de registro, não irradiando direito real, não pode ser responsabilizada pelo adimplemento de obrigações geradas pela fração pertencente à executada e ter seu patrimônio assim expropriado.
5. Aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.